Tribunal: TJMT
Processo: 0003486-20.2013.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003486-20.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LEUDECIR SOUZA TIBURCIO - CPF: 982.292.301-53 (VÍTIMA), MAX MAIDANA GOMES - CPF: 960.713.891-00 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCELO JUNIOR GAZANA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MAX MAIDANA GOMES - CPF: 960.713.891-00 (APELANTE), MAILZA MOISES DOS SANTOS - CPF: 300.207.758-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MACIEL FERREIRA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003486-20.2013.8.11.0013

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: MAX MAIDANA GOMES

EMENTA

APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO [ART. 180,
CAPUT
, DO CP] – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO ACERCA DA AUTORIA DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

É vedada a condenação do réu fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Exegese do art. 155 do CPP. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003486-20.2013.8.11.0013

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: MAX MAIDANA GOMES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação manejada pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que absolveu MAX MAIDANA GOMES do crime de receptação [art. 180,
caput
, do CP].

Aduz que há provas bastantes da autoria do crime imputado ao apelado, razão pela qual pede o provimento do apelo para que ele seja condenado.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020